Tribunal: STF
Processo: Rcl 37254
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Lopes Prado prestou as seguintes informações:
    Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A. afirma haver a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011088-63.2017.5.03.0185, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Narra que o interessado, Thalles Felipe Ferreira, ajuizou ação contra si e Telemar Norte Leste S.A., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerando o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Relata a improcedência dos pedidos, tendo sido reformado o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra, surgindo daí o alegado descompasso. Protocolado recurso de revista, teve o seguimento negado, sendo, na sequência, formalizado agravo de instrumento, inadmitido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Interposto recurso extraordinário ao qual também foi negado seguimento.
    Afirma desrespeitado o decidido no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, no qual fixada tese no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Diz da insubsistência do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.
    Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, tendo em conta o princípio da isonomia, a revelar inobservância da cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades-meio e fim, estando permitida a intermediação de mão de obra inclusive quanto a tarefa alcançada pelo próprio objeto social.
    Em 17 de abril de 2020, Vossa Excelência negou seguimento à reclamação, ante a substituição do pronunciamento por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho formalizado em agravo de instrumento em recurso de revista.
    A reclamante interpôs agravo.
    O agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de 29 de junho de 2020.
    Em 12 de abril de 2021, Vossa Excelência reconsiderou o pronunciamento anterior, no que ausente substituição do ato impugnado, para determinar a sequência do processo.
    O Tribunal relata o histórico processual. 
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação. Sublinha ser o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 posterior ao ato reclamado, dizendo manuseada a medida como sucedâneo recursal. Afirma a inadequação do incidente quando operada a preclusão maior do ato impugnado.
    A conclusão do exame da arguição de descumprimento de preceito fundamental ocorreu na sessão do Pleno de 30 de agosto de 2018 e a publicação da ata de julgamento no dia imediato. 
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 17 de maio de 2018, de recurso ordinário.
    2. No tocante ao assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior.
    Em relação à alegada inobservância ao verbete vinculante nº 10, descabe, considerada a moldura fática delineada, revolver as premissas objetivas assentadas no pronunciamento, ante o enquadramento nele contido, para daí concluir-se no sentido do afastamento do preceito encerrado nos artigos 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 e 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.
    Verifica-se inexistir afastamento, por inconstitucional, de dispositivo da Lei. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região decidiu o recurso a partir da interpretação das normas envolvidas e balizas da situação concreta. Reconheceu presentes os requisitos da relação de emprego e fraude aos direitos trabalhistas mediante intermediação de mão de obra – artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. Vejam trecho do acórdão: Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    […]
    O artigo 94, II, da Lei 9.472/97 dispõe que as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações podem contratar com terceiros, para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço. Contudo, não se pode dar a interpretação pretendida pelas rés, de que a atividade prevista na referida lei permite a terceirização de atividade-fim, com fraude à legislação trabalhista, como se delineou nos autos. 
    [...]
    Constatada, pois, a ilicitude da terceirização, dada a ausência de pleito específico pelo reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora dos serviços, diante do objetivo de impedir e desvirtuar a aplicação das normas de proteção ao trabalho, a teor do que dispõem o artigo 9º da CLT e a Súmula 331, I, do TST, impõese a aplicação do princípio da isonomia, bem como da responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços.
    A prestação de serviços do autor em atividade-fim da Telemar, o que, como ressaltado, restou evidenciado no caso, é o quanto basta para afastar todos os argumentos em contrário, em especial, a alegada licitude da terceirização operada pelas rés. 
    [...]
    De qualquer forma, a terceirização ilícita, para os fins do artigo 9º da CLT, importa no reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, que só não foi reconhecido no presente caso, ante à ausência de pedido específico por parte do autor, não se prestando a terceirização e/ou trabalho temporário para a redução de custos com a mão de obra em franco descumprimento do já mencionado princípio da isonomia.
    Não se trata, aqui, de transferir para outrem atividades consideradas secundárias, de suporte, mas, sim, a concentração de esforços naquilo que é a vocação principal e permanente da 2ª ré, os serviços de telecomunicação 
    [...]
    Considerada a excepcionalidade da reclamação, é impróprio o reexame de fatos e provas valorados pelo Regional, utilizando-se a medida como sucedâneo recursal. 
    3. Nego-lhe seguimento, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator